Tribunal: STF
Processo: ARE 1601725
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Precatório. Honorários sucumbenciais. Fracionamento. Decisão com base no acervo probatório dos autos e na legislação infraconstitucional pertinente. Reexame de fatos e provas. Razões dissociadas. Enunciados nº 279 e nº 284 da Súmula do STF. Negado provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário, o qual impugnava acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No acórdão original, manteve-se a negativa de retificação de precatório judicial que consignava pagamento de honorários sucumbenciais apenas em benefício de um escritório de advocacia e seu sócio principal, sem previsão contratual para fracionamento ou repartição.
2. A parte recorrente alegou que no acórdão recorrido, ao manter a expedição de um único requisitório para as verbas sucumbenciais, limitaram-se direitos constitucionais do patrono que subscreveu a inicial do cumprimento de sentença, e que os honorários sucumbenciais das fases de conhecimento e cumprimento de sentença deveriam ser calculados e requisitados separadamente.
3. O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário por ausência de prequestionamento e por entender que a ofensa à Constituição seria reflexa.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão pela qual se negou a retificação de precatório para fracionamento de honorários sucumbenciais, ante a ausência de previsão contratual específica, viola diretamente os arts. 100, § 2º, e 230 da Constituição da República, e se as razões do recurso estão dissociadas da decisão impugnada.
III. Razões de decidir
5. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar fatos e provas, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
6. A parte recorrente defendeu violações que não foram abordadas pelo acórdão recorrido, apresentando razões dissociadas da decisão impugnada, o que atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo 
7. Agravo em recurso extraordinário a que se nega provimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 100, § 2º, e 230; Lei nº 8.906, de 1994; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º.
Jurisprudência relevante citada: enunciados nº 279 e nº 284 da Súmula do STF; ARE nº 1.405.640-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 27/11/2023; ARE nº 1.460.523-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/02/2024; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:  
          
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários proporcionais ao trabalho desempenhado pelo causídico: necessidade de previsão da forma de pagamento no contrato de prestação de serviço advocatício, no caso, inexistente. Retificação de precatório judicial - que consignou pagamento a título de honorários sucumbenciais, somente em benefício de escritório de advocacia e do sócio principal - negada. Decisão mantida.” (e-doc. 54). 

2. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 75). 

3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação aos arts. 100, § 2º, e 230, ambos da CRFB. 

3.1. Afirma que “o acórdão recorrido, ao manter a expedição de um único requisitório para pagamento das verbas sucumbenciais, em favor de outro advogado ou da sociedade, limitou os direitos constitucionais do patrono que subscreveu a inicial do cumprimento de sentença, tratando-se de nítida violação ao artigo retromencionado (art. 100, §2º), bem como ao art. 230” (e-doc. 84, p. 6).

3.2. Defende que “o acórdão recorrido não se atentou ao fato de que os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença devem ser calculados separadamente e, consequentemente, objeto de requisitórios distintos” (e-doc. 84, p. 7).

4. O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário, sob o fundamento de que não houve o devido prequestionamento da controvérsia, bem como que a ofensa, caso existente, seria reflexa. 
5. No agravo, a parte recorrente afirma que a controvérsia foi devidamente prequestionada, bem como que foi demonstrada a ofensa direta à Constituição da República (e-doc. 126).

É o relatório. 

Decido. 

6. Para a compreensão da hipótese analisada, segue trecho da fundamentação trazida no acórdão recorrido:

“A procuração e o contrato de prestação de serviços foram, em verdade, ajustados entre o exequente e o Dr. MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e Marques e Medeiros Advogados e Associados advocacia. 
Acrescente-se que o contrato previu na cláusula V - honorários e demais despesas, apenas honorários ad exitum, silenciando-se quanto aos honorários sucumbenciais, sua possibilidade de fracionamento ou repartição, bem como na forma de pagamento ficou acordado quitação direta dos honorários aos outorgados.
Confira-se:
Serão devidos honorários advocatícios ad exitum aos outorgados, a serem pagos da seguinte forma: a) ... b) .... 
VI – Forma de pagamento e da mora: 
Fica acordado que o pagamento dos honorários deve ser feito diretamente aos outorgados, pessoalmente, ou por intermédio de boleto bancário de cobrança emitido por aqueles.
Agiu, acertadamente, o Juiz a quo ao proferir a decisão agravada, porquanto inexiste nos autos documento que tenha estabelecido forma de fracionamento ou repartição de verba honorária, o que é consonante com o disposto no Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Lei 8.906/94.” (e-doc. 54, p. 3-4; grifos do original).

7. Com efeito, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte:

“Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação Coletiva. Sindicato. Execução individual. Destaque de honorários advocatícios contratuais. Ausência de contrato ou autorização firmada individualmente pelo titular do Direito. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou decisão interlocutória. 2. Hipótese em que para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, seria necessária a análise dos fatos e provas e dos termos do contrato advocatício. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.405.640-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, j. 27/11/2023, p. 07/12/2023).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.11.2023. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à apresentação de contrato de honorários entre as partes perante o juízo de execução, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados em. ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC, devendo ser observados os limites dos § § 2º e 3º do mesmo dispositivo.”
(ARE nº 1.460.523-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 01º/03/2024).

8.  Ademais, a parte recorrente defende violações que nem sequer foram abordadas pelo acórdão recorrido, motivo pelo qual o recurso apresenta razões dissociadas da decisão impugnada, o que atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF.

9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.
 
11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, haja vista a ausência de prévia fixação pelo Tribunal de origem.

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator